Tribunal: TJES
Processo: 5008025-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008025-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
RECORRIDO: WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008025-90.2021.8.08.0030

RECTE.: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

RECDO.: WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. DINHEIRO NÃO LIBERADO. DÉBITO EM CONTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando que em 01/10/2021 realizou um saque, no caixa eletrônico, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), porém o dinheiro não foi liberado. Busca, assim, a restituição em dobro do valor não recebido, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4292969.
2. Tese da parte requerida
: Informa que realiza, a fim de verificar o que efetivamente ocorre em seus terminais, constante auditoria visando sanar qualquer irregularidade nas transações buscando a excelência na prestação dos seus serviços aos conveniados. Apresentou recurso inominado no ID 4292960.
3.

Sentença
: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR, solidariamente, as partes rés a reparar os danos materiais sofridos pela parte autora no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), já em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros moratórios contados da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrida e a parte recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Não vejo motivos para reformar o comando sentencial. Caberia ao recorrente tomar as providências necessárias para comprovar que o dinheiro foi disponibilizado e que o serviço foi prestado de forma adequada. Além disso, ao operar o sistema informatizado, assume o risco inerente a este tipo de operação, o que inclui, por óbvio, a necessidade de se criar sistemas que conferem segurança de seus procedimentos e equipamentos. O autor não poderia fazer prova negativa, já a recorrente poderia, por exemplo, ter trazido aos autos eventual filmagem levada a efeito no dia do saque a fim de demonstrar que o autor pegou o dinheiro sacado, todavia, assim não o fez. Quanto ao dano moral, a conduta da recorrente que não reconheceu administrativamente a falha, agravou a angústia, a aflição, o desassossego de espírito do autor. Assim, não é só a manipulação indevida da conta corrente, ou seja, o defeito na prestação do serviço que causou transtorno para o autor em porte que supera o mero aborrecimento banal que, infelizmente, todos são obrigados a suportar de forma cotidiana. É também a indiferença em face ao consumidor, no que concerne à solução do problema advindo da deficiência dos sistemas. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi corretamente fixada, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para reduzi-la. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)